Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DEMOLITÓRIO. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE GUARITA EM ÁREA PÚBLICA E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual.
2. Mostra-se irrelevante que a construção da guarita do “condomínio” tenha se dado em “rua sem saída”, uma vez que a constituição de condomínio sobre via pública não tem qualquer amparo legal.
3. Nessa hipótese, a demolição é a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018.
4. A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) presente na petição inicial como valor da causa, não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, hipótese que autoriza a modificação do valor da causa, pelo Juízo, que poderia inclusive fazê-lo de ofício, tudo conforme o art. 292, §3o, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.